Tribunal: STF
Processo: ARE 1451412
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 985 E 1.100. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA 
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADICIONAIS NOTURNO E DE INSALUBRIDADE. HORAS EXTRAS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E 
DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO DOENÇA. AUXÍLIO-CRECHE. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. FÉRIAS GOZADAS. SALÁRIO-MATERNIDADE. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. HORA EXTRA. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DE MESMA DESTINAÇÃO E ESPÉCIE. ART. 170-A DO CTN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. 1. O STJ pacificou o entendimento, em julgamento proferido na sistemática do art. 543-C do CPC, sobre a incidência de contribuição previdenciária nos valores pagos pelo empregador a título de salário-maternidade e a não incidência de contribuição previdenciária nos valores pagos a título de terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença (REsp. n. 12309 7/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 18/0312014). 2. Não há incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as verbas pagas a título de salário-educação (auxilio-educação (STJ, AgRg 
no AREsp 182.495/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013). 3. O auxilio-creche não remunera o trabalhador, mas o indeniza por ter sido privado de um direito previsto no art. 389, § 1º, da CLT. Dessa forma, como não integram o salário-de-contribuição, não há incidência da contribuição previdenciária. Nesse sentido é a jurisprudência do STF: (...) 4. O adicional de horas-extras possui caráter salarial, conforme art. 7º , XVI, da CF/88 e Enunciado n. 60 do TST. Consequentemente, sobre ele incide contribuição previdenciária. O mesmo raciocínio se aplica aos adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade que, por possuírem evidente caráter remuneratório, sofrem incidência de contribuição previdenciária, consoante pacífico entendimento jurisprudencial. Precedentes. 5. O Relator do Recurso Especial 
nº 1.230.957/RS, Ministro Herman Benjamin, expressamente consignou a natureza salarial da remuneração das férias gozadas. Assim, sendo Recurso Especial sob o rito do art. 543-C, sedimentou jurisprudência que já era dominante no Superior Tribunal de Justiça. 6. A gratificação natalina, ou décimo terceiro salário, tem evidente natureza salarial, pois constitui contraprestação paga pelo empregado em razão do serviço prestado, com a única peculiaridade de que, 
a cada mês trabalhado durante o ano, o empregado faz jus à 1/12 do salário mensal. A constitucionalidade da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação natalina já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 688. 7. O indébito pode ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional nos termos do art. 66 da Lei n. 8.383/91, porquanto o parágrafo único 
do art. 26 da Lei n. 11.457/2007 exclui o indébito relativo às contribuições sobre a remuneração do regime de compensação 
do art. 74 da Lei n. 9.430/96. 8. A Lei Complementar n. 104, 
de 11/01/2001, introduziu no CTN o art. 170-A, vedando a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença. 9. O STF, no RE n. 561.908/RS, da relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, em 03/12/2007, e no RE n. 566.621/RS, representativo da controvérsia, ficou decidido que o prazo prescricional de cinco anos se aplica às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005. 10. A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo (Súmula 162/STJ), até a sua efetiva restituição e/ou compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 40 do art. 39 da Lei n. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013. 11. Apelação da impetrante não provida. Apelação fazendária e remessa oficial parcialmente providos” 
(fls. 25-26, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. I do art. 195 e o § 11 do art. 201 da Constituição da República. 



    Afirmou que “a norma constitucional é clara ao referir que os empregadores contribuirão para a previdência social com base na folha de salários, faturamento e lucro, não sendo admissível acrescer à norma jurídica significado novo ao termo salário, capaz de incluir as verbas trabalhistas indenizatórias” (fl. 10, e-doc. 26).



    Realçou que “a remuneração é constituída essencialmente pelo salário e, sendo o salário contraprestação devida pelo empregador, ao empregado, pelos serviços por este prestados, claro está que não há como confundi-lo com parcelas indenizatórias, devidas por força da legislação trabalhista em razão de descumprimento ou da resilição do pacto laboral, ou pela legislação previdenciária, para proteger e auxiliar o trabalhador desamparado” (fl. 11, 
e-doc. 26).



    Defendeu que “indenização não é e nunca será salário. E, na medida que indenização não configura salário, temos que sobre elas não podem incidir a contribuição previdenciária mesmo que o legislador queira alcançá-la” (fl. 11, 
e-doc. 26).



    Concluiu que “o conjunto normativo que trata da base de cálculo da contribuição previdenciária é claro no sentido de estabelecer a incidência sobre o valor de remuneração habitual (art. 195, I, ‘a’ c/c art. 201, § 11º ), porém, os adicionais noturno, de periculosidade e de insalubridade não se incorporam ao vencimento. Ademais, como os valores de adicional noturno, de periculosidade e de insalubridade pagos não gerarão qualquer benefício ao segurado no momento da aposentadoria, motivo pelo qual tais valores devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição” (fl. 17 , e-doc. 26).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “a fim de reconhecer o caráter claramente indenizatório das verbas pagas a título de férias usufruídas; hora extra; décimo terceiro; salário maternidade e adicionais noturno, de periculosidade e de insalubridade, sendo certo que, portanto, não incidem as contribuições previdenciárias sobre tais verbas” (fl. 18, e-doc. 26). 



    3. Em juízo de retratação dos Temas 72 e 985, a Turma julgadora proferiu novo julgado, com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRECEDENTES VINCULANTES. STF, RE Nº 576.967/PR (TEMA Nº 72) 
E RE 1.072.485/PR (TEMA Nº 985). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO 
SOBRE DEMAIS RUBRICAS. QUESTÃO NÃO SUJEITA 
À REAPRECIAÇÃO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.967/PR (Tema nº 72), submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), declarou inconstitucional a incidência 
de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o 
salário-maternidade, prevista no art. 28, § 2º e § 9º, alínea ‘a’, parte final, da Lei nº 8.212/91, sob os fundamentos de que, por um lado, 
o referido dispositivo cria nova fonte de custeio, não prevista 
pelo art. 195, I, ‘a’, da CRFB/88, caracterizando hipótese de inconstitucionalidade formal, bem como de que, por outro lado, a norma incorre em inconstitucionalidade material, ao estabelecer cobrança que desincentiva a contratação de mulheres e potencializa a discriminação no mercado de trabalho, violando, assim, o princípio da isonomia. 2. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema nº 985), submetido à sistemática da repercussão geral, declarou a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, razão pela qual se faz legítima a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a referida verba. 3. Sendo indevido o recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre salário maternidade, impõe-se, consequentemente, o reconhecimento do direito da impetrante à compensação tributária de todos os valores pagos indevidamente sob este título a partir dos últimos cinco anos contados da data da propositura da demanda. A compensação tributária, a ser realizada na via administrativa, deve observar os mesmos parâmetros já fixados no julgado recorrido para a compensação das demais verbas recolhidas indevidamente. 4. Os acórdãos paradigmas que ensejaram o juízo de retratação não versaram sobre a questão da incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de outras rubricas remuneratórias, não cabendo, portanto, reapreciação destas questões, não havendo fundamentos a infirmar estes capítulos do julgado. 
5. Juízo de retratação positivo. Apelações da impetrante e da União Federal e remessa oficial parcialmente providas” (fls. 7-8, e-doc. 37).



    Não foram opostos embargos de declaração dessa decisão. 



    4. Com o juízo de retratação parcial, a agravante reiterou o recurso extraordinário interposto (e-doc. 41).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos 
Temas 985 e 1.100 da repercussão geral, sendo inadmitido, por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 49).



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário (e-doc. 55).



    Pede seja provido este recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “Preambularmente, com relação ao salário maternidade, tendo em vista o juízo de retratação positivo, não mais subsiste a decisão anteriormente recorrida. Ademais, o novo acórdão acolheu o pedido da Recorrente, reconhecendo-lhe a não incidência pretendida. 



    Verifica-se, deste modo, que o presente recurso perdeu o seu objeto quanto a tal pretensão. 



    Em relação ao terço de férias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.072.485/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema nº 985) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’.



    (...)



    Dessa forma, evidencia-se que a pretensão do Recorrente destoa da orientação firmada em julgado representativo de controvérsia, pelo que se impõe, nesta questão, a denegação de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘b’ c/c art. 1.040, I do CPC. 



    Quanto à base de cálculo das contribuições previdenciárias, é mister que algumas premissas essenciais e necessárias ao desate da controvérsia sejam lançadas.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 
nº 565.160/SC, alçado como representativo de controvérsia (tema 
nº 20), e submetido à sistemática de repercussão geral da matéria 
(art. 1.036 do CPC), fixou a seguinte tese: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’. 



    Conforme definiu o STF, a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei nº 8.212/91, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I e 201, § 11, os ‘ganhos habituais do empregado’, excluindo-se, por imperativo lógico, as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais). 



    Ficou ressaltado, contudo, que o Constituinte remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação. 



    Nesse contexto, e segundo a orientação adotada pelo STF, a tese fixada no julgamento do RE nº 565.160/SC não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional.



    Espelhando o entendimento consagrado na Corte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.260.750/RJ, alçado como representativo de controvérsia (tema nº 1.100) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador.



    (...)



    Desse modo, considerando o caráter infraconstitucional da matéria revolvida no recurso, bem como a manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral do quanto nele veiculado, impõe-se, neste ponto, a denegação do seguimento do Recurso Extraordinário por força do disposto no 
art. 1.030, I do Código de Processo Civil. 



    Com relação ao pleito de compensação, é assente no STF a orientação de a questão relativa à compensação tributária possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa.



    (...)



    Em face do exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto às pretensões: i) controvérsia envolvendo a definição da natureza de verbas com vistas à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias (tema nº 1.100 de Repercussão Geral), ii) não incidência da contribuições previdenciárias em relação ao terço constitucional de férias (tema nº 985), e não o admito em relação aos demais fundamentos” (fls. 12-15, e-doc. 49).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.2.2017).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com a aplicação dos Temas ns. 985 e 1.100 da repercussão geral e a não interposição de agravo interno no Tribunal de origem, houve preclusão das matérias referentes à natureza jurídica das verbas trabalhistas para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal e a não incidência da contribuição previdenciária em relação ao terço constitucional de férias.



    8. Sobre as demais verbas, na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação trabalhista aplicável, assentou que, “configurada a natureza salarial dos adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, como referido acima, consequentemente sujeitam-se à incidência da exação impugnada” (fl. 18, e-doc. 17).



    No acórdão proferido em juízo de retratação, a Turma julgadora asseverou que “a compensação tributária, a ser realizada na via administrativa, deve observar os mesmos parâmetros já fixados no julgado recorrido para a compensação das demais verbas recolhidas indevidamente, inclusive no que diz respeito à prescrição quinquenal e atualização do débito pela taxa SELIC” (fl. 6, e-doc. 37).



    Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre as demais verbas e a compensação tributária demandaria reexame do conjunto fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 985. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. VERBAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS. NATUREZA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.497.038-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Contribuição previdenciária patronal. Base de cálculo. Alegação de incidência sobre verbas indenizatórias. Ausência de comprovação. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou em parte sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.542.991-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 4.6.2025).



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indébito Tributário. Compensação Tributária. Restituição Administrativa. Temas diversos. Inaplicabilidade do Tema 1.262. Legitimidade da Compensação tributária No Caso dos Autos. Infraconstitucional. Reexame de Provas. Ofensa Reflexa. Súmula 279 do STF. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário de acórdão que permitiu a compensação tributária em mandado de segurança. 2. A agravante alega a não incidência da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa direta ao art. 100 da Constituição, sob o argumento de que a Corte não faz distinção entre a restituição em pecúnia e a compensação, sendo ambas formas de restituição administrativas e, portanto, vedadas na sistemática de precatórios estabelecida na Constituição. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, no julgamento de mandado de segurança em que se reconhece indébito tributário, é legítimo permitir a compensação tributária. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido versou sobre compensação tributária, e não sobre restituição administrativa, sendo inaplicável o Tema 1.262 da repercussão geral, uma vez que aquele instituto não foi analisado no paradigma. 5. Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a legitimidade do uso da compensação, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.534.650-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.5.2025).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora